Tribunal: TJDFT
Processo: 0748510-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748510-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS RODRIGUES SOUSA, RAIMUNDO JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO AGRAVADO: MARIA ELITA GUIMARAES DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA GUIMARAES DE OLIVEIRA RAMOS, SANDRA LUCIA GUIMARAES DE OLIVEIRA FOURNIER DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por José Carlos Rodrigues Sousa e Raimundo José Rodrigues de Souza Neto contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama que declarou a revelia dos réus, ora agravantes (proc. no 0708817-28.2023.8.07.0004, ID no 177611432). 2. Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Esclareço que as custas recolhidas pelos agravantes (ID no 53498939 e no 53498940), não se referem ao preparo. 4. Após, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal. 5. Publique-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO